Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-72.2018.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-72.2018.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que são apelantes CEZAR
ROBERTO HENRIQUE JÚNIOR, JURANDIR RODRIGUES DE ALMEIDA,
NEUZITA RODRIGUES MENDES DE LIMA e WANIA NUNES DE ALMEIDA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a
nulidade arguida e deram parcial provimento aos recursos de dos réus para,
mantidas suas condenações por infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, reduzir as penas de Cezar Roberto Henrique Júnior para seis (6)
anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão e pagamento de seiscentos e
oitenta (680) dias-multa; reduzir as penas de Wânia Nunes de Almeida e Neuzita
Rodrigues Mendes de Lima para cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, e para reduzir as penas de Jurandir
Rodrigues de Almeida e Leandro Henrique Ramos Siqueira, esse já com base no
artigo 580 do Código de Processo Penal, para cinco (5) anos de reclusão e
pagamento de quinhentos (500) dias-multa, todas as penas individuais e a serem
cumpridas no regime inicial fechado, além de estimadas as diárias de multa nos
respectivos pisos, comunicando-se, ainda, ao juízo responsável pela execução de
Leandro para os devidos ajustes e resguardando a execução da condenação dos
demais para o momento posterior ao trânsito em julgado da decisão (STF – ADC
43, 44 e 54 – Rel. Marco Aurélio – j. 07.11.2019). V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
2
Apelação Criminal n.o 1500110-72.2018.8.26.0622.
Apelantes: Cezar Roberto Henrique Júnior, Wânia Nunes de Almeida, Jurandir Rodrigues
de Almeida e Neuzita Rodrigues Mendes de Lima.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Corréu: Leandro Henrique Ramos Siqueira.
Comarca de Itapeva – 2a Vara Judicial.
Voto n.o 13.525.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal
específico. A cadeia mais sofisticada de agentes na produção da
empreitada ilícita revela, de sua parte, um envolvimento
criminoso mais preocupante que, concretamente, justifica o
afastamento do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo
33 da Lei 11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelos acusados Cezar
Roberto Henrique Júnior, Wânia Nunes de Almeida, Jurandir
Rodrigues de Almeida e Neuzita Rodrigues Mendes de Lima em
face da sentença de primeira instância que, os julgando infratores
das normas dos artigos 33, caput da Lei 11.343/2006, lhes aplicou
as penas respectivas de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão, além de setecentos e setenta e sete (777) dias-
multa (Cezar Roberto e Wânia); seis (6) anos e três (3) meses de
reclusão, além de seiscentos e vinte e cinco (625) dias-multa
(Jurandir) e de sete (7) anos, três (3) meses e quinze (15) dias de
reclusão, além de setecentos e vinte e nove (729) dias-multa
(Neuzita), todas as sanções corporais a serem descontadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
3
regime inicial fechado e arbitradas as diárias de multa nos
respectivos pisos (fls. 883-885, 894-899, 915-938 e 947-952).
Todos os apelantes recorrem em liberdade.
A Defesa da ré Neuzita suscitou nulidade, porquanto não
assegurado contraditório e ampla defesa em relação às
interceptações telefônicas.
No mérito, todos buscam suas respectivas absolvições em
face da fragilidade do conjunto probatório reunido.
Já em caráter sucessivo, a Defesa de Neuzita objetivou a
redução da pena, o abrandamento do regime prisional, bem como a
substituição da pena privativa de liberdade.
Os recursos foram devidamente recebidos, tendo o Ministério
Público apresentado as contrarrazões (fls. 942-946 e 959-961) e,
após, a Procuradoria de Justiça opinado pelos seus
desprovimentos, depois de afastada a nulidade arguida (fls. 969-
982).
É o relatório.
Dá-se provimento aos apelos para fins exclusivos de redução
das penas aplicadas.
Antes, todavia, é caso de afastar a nulidade arguida pela
Defesa da ré Neuzita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
4
Com
efeito,
a
interceptação
telefônica
(autos
0003282-85.2018.8.26.0270) e a ação controlada, organizada para
prender parte dos réus em flagrante nos termos do artigo 53 da Lei
de Drogas, foram abrigados por decisão judicial emanada pelo juízo
competente, descabendo ventilar alguma mácula nesse sentido.
Conforme se flagra dos autos, a interceptação telefônica
tramitou na forma de autos físicos naquela Comarca de Itapeva, de
modo que o acesso integral desse caderno investigatório
dependeria da diligência dos patronos da ré com o fito de se
habilitarem naquele procedimento, o que não foi feito, restando
inequívoco que tal omissão não implica, obviamente, macular a
diligência.
Mais do que isso, vê-se também dos autos que o juízo de
piso, de forma zelosa, cuidou de transladar o conteúdo daqueles
autos para a presente ação penal e, antes de prolatar a sentença,
abriu vistas às partes para que se manifestassem sobre o
procedimento, colocando, assim, uma pá de cal sobre qualquer
ilação de nulidade consistente no exercício dos postulados
defensórios assegurados aos acusados em geral em nosso sistema
jurídico (vide fls. 638-752 e 754-755).
A execução de ação controlada também não é acometida por
nenhuma mácula, já que deferida judicialmente, calcada em
robustos e legais elementos prévios coletados, e executada
debaixo das regras cogentes do ordenamento jurídico vigente. Veja-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
5
se, sobre o tema, que a doutrina e os julgados dos Tribunais
Superiores há muito se debruçam sobre a diferenciação do
flagrante preparado do flagrante esperado, atestando a plena
legalidade desse último instituto, lembrando, ainda, que é
plenamente lícito, em tais situações, diferir a apreensão de drogas
com o escopo de identificar um número maior de envolvidos na
traficância de drogas, desse modo elucidando mais amplamente os
tópicos da investigação.
No mérito, e como já anunciado, é caso de manter a
condenação de todos os réus por esse crime de tráfico de drogas
imputado.
A
materialidade
restou
vastamente
comprovada
pela
documentação reunida nos autos e pela prova oral coletada. Nesse
diapasão, cumpre mencionar o laudo pericial de fls. 30-34 e
150-180, o qual deu conta da apreensão de noventa e nove (99)
gramas e oitenta e cinco (85) decigramas de drogas consistente em
cocaína, em pó e em pedra, e maconha.
A autoria também é inequívoca e aponta em desfavor dos
réus, ora apelantes, e do corréu que se conformou com a sentença
condenatória.
O investigador da polícia judiciária que conduziu o caso
esteve em juízo. Disse que apurava o cometimento de crime de
tráfico de drogas cujos agentes transacionavam as substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
6
ilícitas em Nova Campina e Itapeva, sendo certo que lograram êxito
na interceptação telefônica de suspeitos identificados como Cezar,
Wânia e Neuzita. Contou também a testemunha que, ao longo das
escutas, puderam flagrar o ajuste dos envolvidos na compra e
venda de drogas, especialmente crack. Wânia, companheira de
Cezar Roberto, valendo-se do aparelho telefônico deste último,
ajustou a compra de cem gramas de drogas com Neuzita,
substâncias essas que seriam apanhadas e entregues por pessoas
de confiança de Wânia e Cezar e, diante disso, preparou-se a ação
policial que culminou na prisão em flagrante de Leandro (corréu não
apelante) e Jurandir, em pleno transporte das drogas
comercializadas nos termos combinados por telefone entre os réus.
Especialmente quanto à apreensão da droga, o investigador
consignou que seguiram o veículo no qual os réus Leandro e
Jurandir estariam embarcados e, após eles deixarem o bairro onde
reside Neuzita, onde apanharam a droga, realizaram as prisões em
flagrante, agindo os policiais, por consequência, antes da entrega
do material a Wânia e Cezar, ainda que Leandro e Jurandir tenham
buscado se livrar dos ilícitos.
Veja-se que com todo esse arcabouço de provas, tem-se
como indubitável a responsabilidade penal de cada um dos
envolvidos.
Wânia e Cezar, os quais venderiam as drogas em Nova
Campina, as adquiriram de Neuzita, em Itapeva, valendo-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
7
transporte de pessoas de sua confiança, Leandro e Jurandir. Esse
conjunto de ações, além da prova oral policial, também encontrou
amplo suporte nas interceptações telefônicas, de onde é possível
se extrair o ajuste da compra e venda da droga (Wânia avisa
Neuzita da troca de linha telefônica de Cezar, além de combinar a
compra do crack – fls. 166, conversas no dia 9 de novembro de
2018, um dia antes da apreensão da droga); a forma de transporte
das substâncias (Cezar ajusta a retirada do material com Neuzita –
fls. 167); a preocupação desses personagem com a ação policial
que culminou na prisão de Leandro e Jurandir (Cezar e Neuzita
descobrem a ação policial e, além de lamentar a apreensão da
droga, se mostram inquietos quanto às suas identificações pelos
policiais – fls. 169) e Neuzita, inclusive, também informando o casal
acerca da pendência de pagamentos referente à compra e venda
da droga aqui envolvida (seis mil e quatrocentos reais - fls. 169), e
tudo dentre outros diálogos nitidamente reveladores da prática
ilícita.
Interrogados, os Cezar, Wânia e Neuzita se limitaram a negar
o crime. Já Leandro disse que adquiriu a droga para o seu próprio
consumo e Jurandir, por sua vez, disse que apenas que dava
carona a Leandro, apesar de declarar ciência quanto ao objetivo
deste noutra cidade (comprar drogas).
Essas negativas se revelaram frágeis, lacônicas, isoladas e
colidentes com os demais elementos colhidos ao longo da instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
8
processual.
Como visto, o grupo estava totalmente ajustado na mercancia
de drogas ilícitas, descabendo suas versões simplórias de
inocência ou mesmo de mero transporte de drogas para exclusivo
consumo de Leandro. Os agentes foram flagrados em
comprometedoras conversas telefônicas que culminou na efetiva
apreensão de drogas, nos exatos termos avençados entre os
personagens envolvidos e flagrados na investigação, revelando o
efetivo envolvimento de todos nessa traficância a eles imputada.
E não se ventila qualquer possibilidade da identificação dos
réus ter recaído sobre pessoas diversas. Cezar era proprietário de
uma das linhas telefônicas interceptadas, não tendo sequer
sugerido qual pessoa, que não sua companheira, teria utilizado seu
aparelho para comercializar drogas. Wânia disse em juízo que não
usou o aparelho de Cezar, apesar de ter perdido seu aparelho
próprio na época dos fatos, o que é falso, já que as mensagens
são claras no sentido dessa ré fazer referência ao seu “marido”
(vide fls. 166), além do que Cezar, em seu interrogatório, deu conta
da possibilidade de sua companheira Wânia fazer uso de seu
aparelho telefônico. Finalmente, quanto a Neuzita, há muito
identificada pelos agentes policiais como atuante no tráfico de
drogas na região, sequer declinou terceira pessoa que pudesse
fazer uso de sua linha telefônica, tratando-se dela própria que
assim procedia nas conversações aqui interceptada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
9
investigações.
Enfim, os laços dos acusados para a produção desse ilícito
aqui sob investigação estão bem nítidos, não havendo, por
consequência, como negar a procedência das imputações que ora
lhes estão sendo bem dirigidas.
Quanto às penas impostas, cabe proceder alguns ajustes,
consignando-se que, apesar de não recorrente (trânsito em julgado
às fls. 857), de bom alvitre readequar a pena também do réu
Leandro, o que se faz com base no artigo 580 do Código de
Processo Penal e nos postulados constitucionais da isonomia e
segurança jurídica.
Na primeira etapa, elevou-se as penas dos réus em face da
natureza das drogas, o que fica ora afastado. Afinal, a cocaína em
pedra,
infelizmente,
é
das
drogas
mais
frequentemente
identificadas na prática forense, além de ter sido a legislação
pertinente formatada justamente com vistas ao seu combate (assim
como da cocaína em pó e da maconha), revelando que a pena
mínima eleita pelo legislador ordinário ? aliás, já admirável em
confronto com outros delitos de nosso catálogo normativo ? se
revela suficiente ao caso concreto.
Assim, as penas de Leandro, Jurandir e Neuzita partem de
cinco anos de reclusão, além do pagamento de quinhentos dias-
multa, assim como a pena de Wânia, que ostenta apenas uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
10
condenação anterior definitiva comprovada nesses autos, a qual
deverá ser sopesada exclusivamente na etapa intermediária do
cálculo.
Já a pena inaugural de Cezar deve ser mesmo exasperada na
fração de um sexto, partindo de cinco anos e dez meses de
reclusão, além de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Afinal,
realmente Cezar Roberto ostenta maus antecedentes decorrentes
da multiplicidade de recidivas (fls. 404-405).
Na segunda etapa, Neuzita, Wânia e Cezar são reincidentes
(fls. 307, 408 e 418), de modo que as penas provisórias alcançam
cinco anos e dez meses de reclusão, além de quinhentos e oitenta
e três dias-multa para as rés e, já quanto a Cezar Roberto, alcança
ela seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, além de
seiscentos e oitenta dias-multa. As penas iniciais de Leandro e
Jurandir ficam inalteradas, posto que não sofrem qualquer alteração
nesse mesmo trecho de seu cômputo.
E todas as penas acima descritas devem se consolidar em
razão da ausência de causas legais que as alterem. A circunstância
de Neuzita ser ou não a responsável pela criação dos seus netos
não é fator relevante a ponto de lhe reduzir a reprimenda sob o
título de atenuante genérica. Em verdade essa circunstância
apenas depõe contra a ré que, mesmo sendo a responsável pelos
menores, se lançou em atividade espúria dessa magnitude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
11
Além disso, nenhum réu deve ter o tráfico reconhecido na
forma dita privilegiada. Conforme bem exposto na sentença ora
guerreada, há robusta comprovação de que os réus se dedicavam
mais frontalmente às atividades criminosas, inclusive para a
produção pontual do delito aqui em julgamento, o que é refratário à
figura almejada. Estavam eles ajustados em estrutura altamente
qualificada voltada à prática do tráfico com a quantidade maior de
drogas aqui apreendidas, além de parte deles ostentar reincidência,
sendo também de grande preocupação o número de agentes
elencados na cadeia de produção dolosa do crime aqui em exame.
A somatória desses fatores, portanto, indica a impropriedade da
classificação dessa traficância na órbita do parágrafo 4o do artigo
33 da Lei 11.343/2006, categoria que nosso direito sabidamente
reserva à pequena traficância que se mostra praticada apenas
avulsa e ocasionalmente por infrator ainda ingressante nas coisas
da criminalidade. Esse, infelizmente, não é o caso de qualquer dos
acusados.
O regime prisional também deve ser mantido no fechado.
Tratando-se de tráfico praticado com tamanho grau de
elaboração, por grupo qualificado e dedicado ao tráfico
intermunicipal de substâncias ilícitas, não é mesmo o caso de
abrandar o regime de desconto de pena, afinal revelada alta
censurabilidade sobre as condutas. Não decorrendo esse regime,
portanto, da simples extensão das penas aplicadas, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
12
lançar mão da ferramenta da detração penal.
As mesmas razões obstam a substituição das penas ou que
sejam suspensas condicionalmente.
Em face do exposto, afastada a nulidade arguida, dá-se
parcial provimento aos recursos de dos réus para, mantidas suas
condenações por infração à norma do artigo 33, caput da Lei
11.343/2006, reduzir as penas de Cezar Roberto Henrique Júnior
para seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão
e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa; reduzir as
penas de Wânia Nunes de Almeida e Neuzita Rodrigues Mendes
de Lima para cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa, e para reduzir as
penas de Jurandir Rodrigues de Almeida e Leandro Henrique
Ramos Siqueira, esse já com base no artigo 580 do Código de
Processo Penal, para cinco (5) anos de reclusão e pagamento de
quinhentos (500) dias-multa, todas as penas individuais e a
serem cumpridas no regime inicial fechado, além de estimadas as
diárias de multa nos respectivos pisos, comunicando-se, ainda, ao
juízo responsável pela execução de Leandro para os devidos
ajustes e resguardando a execução da condenação dos demais
para o momento posterior ao trânsito em julgado da decisão (STF –
ADC 43, 44 e 54 – Rel. Marco Aurélio – j. 07.11.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-72.2018.8.26.0622 -Voto no 13525
13
Mazina Martins
Relator